Tribunal: TJES
Processo: 5003166-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003166-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLENA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003166-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDFÍCIO VILLENA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança – processo n.º 0028239-90.2012.8.08.0035 – ajuizada pelo Condomínio do Edifício Villena em desfavor de Carlos dos Santos Almeida, ora Agravante, não exerceu juízo de retratação positivo acerca do pedido de indeferimento de suspensão do leilão eletrônico do imóvel pertencente a parte Requerida – documento id's 2437050 e 2437054 – págs. 307-308 e 327-328.

O Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2436515 – págs. 07-32) pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
ausência de intimação do Agravante para ciência dos termos da ação de cobrança;
(2)
ser idoso, com problemas de saúde e, ainda, o imóvel é o único da família, sendo protegido pela impenhorabilidade do bem de família;
(3)
o responsável tributário do imóvel não foi intimado acerca do leilão eletrônico;
(4)
presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de suspensão do leilão do imóvel descrito nos autos.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do leilão do imóvel discutido nos autos e, no mérito, a reforma da Decisão agravada.

Decisão (documento id 2441796) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2596004) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os autos e argumentos das partes, acompanho o Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de suspensão de leilão do imóvel do agravante, uma vez que foi devidamente cientificado dos atos executivos do processo originário e por se afastar a impenhorabilidade do bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003166-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDFÍCIO VILLENA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança – processo n.º 0028239-90.2012.8.08.0035 – ajuizada pelo Condomínio do Edifício Villena em desfavor de Carlos dos Santos Almeida, ora Agravante, não exerceu juízo de retratação positivo acerca do pedido de indeferimento de suspensão do leilão eletrônico do imóvel pertencente a parte Requerida – documento id's 2437050 e 2437054 – págs. 307-308 e 327-328.

A parte Autora, aqui Agravado, sustenta que o Agravante é proprietário e morador da unidade n.º 602, do Edifício Villena, localizado na Rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa, Vila Velha (ES), encontrando-se inadimplente com as despesas de condomínio desde 2009.

Narra que, tentando solucionar a pendência e receber os valores que lhes são devidos, o Condomínio realizou acordo extrajudicial, em 15 (quinze) parcelas de R$ 809,17 (oitocentos e nove reais e dezessete centavos). O Agravante, contudo, descumpriu o acordo firmado e continuou inadimplente.

Afirma que vários acordos foram feitos, citando parcelas do ano de 2011 e 2012, sem lograr êxito com o adimplemento das obrigações assumidas pelo proprietário do imóvel.

Prosseguindo, alega que vencidas e não pagas diversas tentativas de acordos extrajudiciais para pagamentos das despesas de condomínio, propôs a presente ação de cobrança – no ano de 2012 –, a qual, friso, já se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Em que pesem os substanciosos argumentos da parte Agravante e, até mesmo, a situação de ser pessoa idosa e com sérios problemas de saúde, tenho, data maxima venia, que a legislação aplicável a espécie não o socorre.

A primeira irresignação do Agravante diz respeito a ausência de intimação acerca da ação e da realização do leilão do imóvel descrito nos autos.

Quanto ao ponto – ausência de intimação dos atos executivos, como salientado pelo Magistrado “a quo” existem nos autos diversas manifestações do Executado, ora Agravante, que denotam a efetiva ciência do processo e dos atos expropriatórios, conforme a seguir transcrito:

“(1) às fls. 192 dos autos o requerido foi intimado pessoalmente da penhora do imóvel, ora objeto da hasta pública;

(2) houve manifestação expressa dos executados, às fls. 200 (prot. n. 201801338194);

(3) às fls. 274-275 consta a certidão de publicação do edital na Imprensa Oficial, ocorrida em 07.03.2022;

(4) às fls. 281 e fls. 283 constam certidões de intimações pessoais do requerido e de sua esposa relativamente ao leilão a ser realizado na data de hoje, “suspensão” se pretendia;

(5) por fim o ora peticionário, após os atos que levaram o procedimento à fase atual, comparece nos autos através da petição de fls. 288-307 (prot.n.202200298637), na qual apresenta uma como que “proposta de pagamento parcelado do débito”, sendo que, nessa referida petição se pode ver, claramente, que o requerido, já naquele momento, tinha ciência do leilão a ser realizado na data de hoje, cuja suspensão se pretendia [...]” - documento id 2437050.

Destarte, a responsabilidade tributária – hipótese diversa da discutida nestes autos – corresponde à obrigação prevista em lei de recolher tributos ou penalidades pecuniárias que lhe são impostas, razão pela qual, como externado pelo Magistrado na Decisão não se aplica ao Agravante.

Não obstante, a figura do responsável tributário se confunde com o próprio Agravante, proprietário do imóvel penhorado e objeto do presente recurso.

Acerca da alegação de que o imóvel pertencente ao Agravante é bem de família, portanto, a priori, impenhorável, o artigo 3º, IV, da Lei n.º 8.009/90 prevê a possibilidade de penhora do imóvel para pagamento de dívida condominial, tal qual a hipótese descrita nos autos – [
Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar
].

Neste sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA COMPANHEIRA E MEEIRA. REGULAR INTIMAÇÃO DA PENHORA. FATO EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, IV, DA LEI 8.009/90. OBRIGAÇÕES "PROPTER REM". LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo como "bem de família a parte da meeira objeto de constrição e, por conseguinte, a impenhorabilidade do imóvel em sua totalidade". 2. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3. Configuração do erro de fato consistente na afirmação da inexistência de intimação da embargante-meeira da penhora da metade ideal de imóvel de sua propriedade. 4. Cabimento da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica na hipótese em que a decisão rescindenda está em desarmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais
. 6. "Com relação à legitimidade passiva, observa-se que, em se tratando de obrigação 'propter rem', o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário" (AgRg no REsp 1510419/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016). 7. [...] . (AR 5.931/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018).

Dessa forma, nesse momento processual, o
fumus boni iuris
, no caso que ora se examina, milita, em tese, a favor do Agravado, não sendo razoável, data maxima venia, que se suspenda a Decisão recorrida.

A despeito, contudo, de não obter êxito na suspensão do leilão, vejo que razão lhe assiste no que diz respeito ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Em simples análise dos autos, verifica-se tratar-se de pessoa idosa, com sérios problemas de saúde e com o comprometimento de quase a totalidade de seus rendimentos, razão pela qual preenche os requisitos legais para o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003166-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDFÍCIO VILLENA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. PENHORA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE. LEILÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade tributária – hipótese diversa da discutida nestes autos – corresponde à obrigação prevista em lei de recolher tributos ou penalidades pecuniárias que lhe são impostas, razão pela qual não se aplica ao Agravante.
2.
O artigo 3º, IV, da Lei n.º 8.009/90 prevê a possibilidade de penhora do imóvel para pagamento de dívida condominial, tal qual a hipótese descrita nos autos – [
Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar
].
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.